Tribunal: TJBA
Processo: 8058208-83.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058208-83.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: OI S.A.

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA, ROGERIO MARINHO MAGALHAES ALCANTARA FILHO

AGRAVADO: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS

Advogado(s)
:
MAURICIO OLIVEIRA CAMPOS, LUIZ VIANA QUEIROZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Embargos de Declaração opostos por OI S.A. – em recuperação judicial contra acórdão que, em sede de Agravo de Instrumento, manteve decisão que determinou a penhora de ativos financeiros em execução fiscal promovida pelo Município de Eunápolis.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso quanto ao alcance da ADI 7509/STF e sua eventual aplicação às leis municipais; (ii) estabelecer se houve omissão ou contradição quanto à natureza do crédito fiscal e sua sujeição ao regime da recuperação judicial; (iii) determinar se há contradição na aplicação do dever de cooperação jurisdicional; (iv) verificar eventual omissão quanto à distinção entre normas urbanístico-ambientais e normas setoriais de telecomunicações.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O acórdão enfrenta expressamente o alcance da ADI 7509/STF e conclui que seus efeitos não se estendem automaticamente às leis municipais, preservando-se a presunção de constitucionalidade destas.

4. O colegiado afirma que créditos fiscais possuem natureza extraconcursal, razão pela qual não se submetem ao plano de recuperação judicial, sendo irrelevante o marco temporal do fato gerador.

5. O acórdão harmoniza a possibilidade de penhora com o dever de cooperação jurisdicional, ao permitir a constrição e determinar a comunicação ao juízo da recuperação judicial.

6. O tribunal reconhece a competência municipal para instituir exigências urbanístico-ambientais com base no poder de polícia, afastando a tese de usurpação de competência da União.

7. Os embargos de declaração não demonstram vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revelando apenas inconformismo com o mérito da decisão.

8. A pretensão de rediscussão do julgado por meio de embargos de declaração é inadmissível, inexistindo fundamento para efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO.

9. Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 30, I e VIII; Lei nº 11.101/2005, art. 6º, §7º; Lei nº 6.830/1980, art. 29.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7509.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº 8058208-83.2024.8.05.0000.ED
, em que figuram como embargante
OI S.A. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
e, como embargado, o
MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Relatora